Tribunal: STF
Processo: RE 1585595
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Inicialmente, quanto à interposição do apelo extremo, com base na alínea “b” do art. 102, III, da Lei Fundamental, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do referido permissivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022). 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Observo que a EC 103/2019 conferiu novo tratamento às contribuições inferiores ao mínimo, vedando expressamente o seu cômputo como tempo de contribuição, mesmo em relação aos segurados empregados. Assim ficou a redação do art. 195, §14, da CF, incluído pela EC 103/2019:
§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Contudo, tratando-se especificamente do segurado empregado e empregado doméstico cujos recolhimentos tenham sido realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, esta Turma Recursal alinha-se ao entendimento da Turma Regional de Uniformização no sentido de admitir as contribuições vertidas abaixo do mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e carência:
"PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EC 103/2019 COM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA.
1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restrição para os critérios de qualidade de segurado e carência, ultrapassou sua função regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019.
2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada.
3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade.
4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado" (5000078-47.2022.4.04.7126, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 21/12/2023).
No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização, ao decidir a questão submetida a julgamento no Tema 349 - Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88, bem como em face das disposições do Decreto nº 10.410/2020 (PEDILEF 0504017-94.2022.4.05.8400/RN), fixou a seguinte tese:
O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88.
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso do INSS (...)”.
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente